Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISPUTA DE POSSE CONTRA POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE.
1. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia à luz do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar a cognição judicial. 1.1. E, no caso, além dos instrumentos particulares de cessão de direito juntados pelas partes (Ids 71878674 – 71878683), há fotografias da área em litígio (ID71879117), entre outros documentos; feito suficientemente instruído, tudo em consonância com “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (..) no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. Aplicação da Súmula 83 do STJ. ( )” (AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021).
2. Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. As partes assentam suas pretensões em situações fáticas que ensejariam possíveis direitos possessórios. 2.1. Os embargantes não provaram exercer posse na área sob litígio, prevalecendo a posse, cuja reintegração foi determinada em cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.